Tribunal: TJMT
Processo: 1000704-62.2019.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 1000704-62.2019.8.11.0029
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Canarana
Recorrente: DECOLAR COM. LTDA.
Recorrido: HIGOR MEIRELLES TROVO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANCELAMENTO DA CONEXÃO EM VÔO DE RETORNO CONSTATADO APENAS NO MOMENTO DO EMBARQUE. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou as recorrentes, solidariamente, ao pagamento de indenização moral na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Pretensão recursal é, preliminarmente, a extinção do feito ante a alegada ilegitimidade passiva da recorrente. No mérito, requer o afastamento da condenação do dano moral e dano material sob a tese de excludente de responsabilidade. Alternativamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.
3.Preliminar de ilegitimidade Passiva. No caso a recorrente intermediou a aquisição da passagem aérea entre o consumidor e a empresa aérea, participando, portanto, da cadeia de consumo, sendo responsável solidária por eventuais falhas na prestação do serviço.
4.Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo, sem qualquer justificativa e prévia comunicação ao consumidor.
5. Aquisição de passagens aéreas para o trecho de Goiânia para Maceió, ida e volta, e se, qualquer prévio aviso ou prestação ao consumidor, o voo de retorno (conexão) de Brasília para Goiânia fora cancelado, e não houve reacomodação.
6. Transtornos que ultrapassam a barreira de mero aborrecimento, porque a viagem foi interrompida em lugar diverso do destino final, sendo o consumidor totalmente desamparado pela fornecedora dos serviços.
6. O Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
6. Incontroverso o cancelamento do voo e a ausência de comunicação ao consumidor, sem qualquer assistência pela recorrente, resta configurada a falha na prestação do serviço e, por consequência, gera obrigação de indenização a todas as empresas participantes da cadeia de fornecimento em indenizar.
7.Quantum indenizatória fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), que não comporta reforma, porquanto adequado com as circunstâncias fático-probatórias e dentro da razoabilidade.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - CNPJ: 02.575.829/0001-48 (RECORRENTE), HIGOR MEIRELLES TROVO - CPF: 045.685.981-09 (RECORRIDO), WALLACE FAGUNDES - CPF: 847.576.551-34 (ADVOGADO), MAYKON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 033.035.671-23 (ADVOGADO), VANDERLAN DOS SANTOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 885.404.801-15 (ADVOGADO), WYSLLER MORAIS CABRAL - CPF: 033.307.351-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020